Tribunal: TJES
Processo: 5018431-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018431-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: GRACIEMA PONCIO TRISTAO BOGHI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018431-24.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RECORRIDO:
GRACIEMA PONCIO TRISTAO BOGHI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. POUSO EM AEROPORTO DIFERENTE EM RAZÃO DE FATORES CLIMÁTICOS. FORÇA MAIOR. COMPROVAÇÃO ADEQUADA. REACOMODAÇÃO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAQUELAS PACTUADAS ORIGINALMENTE. MARCAÇÃO DE ASSENTOS DISTANTES ENTRE AS PASSAGEIRAS. AUTORA ACOMPANHADA DE NETA COM PARALISIA CEREBRAL. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou: i) ao pagamento do montante total de R$ 2.799,16 a título de danos materiais; ii) ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 13.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerentes, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observo que a própria Recorrente reconhece que houve alteração do itinerário original do voo da Recorrida (ocasionando, por isso, atraso no cronograma original da viagem da consumidora), fato, portanto, incontroverso, sendo certo que condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem pouso ou decolagem, constituem motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo, uma vez que a segurança dos passageiros deve ser priorizada.

(3). Nesse sentido, ao contrário do Juízo
a quo
, entendo que há devida comprovação da ausência de condições seguras para operação de voos no aeroporto de Guarulhos/SP na hora e data prevista para o voo da Recorrida, destacando-se nesse ponto que o horário destacado no aviso meteorológico (14:45 UTC) leva em consideração o fuso horário padrão utilizado no controle de tráfego aéreo internacional (daí a suposta discrepância apontada pelo Juízo
a quo
, que, em verdade, não existe), sendo certo que a aterrisagem do voo da Recorrida estava previsto para 15:25 UTC (12:25 no horário local).

(4). Dessa forma, devidamente comprovada a impossibilidade meteorológica de que o pouso do voo da Recorrida ocorresse de forma segura no aeroporto de Guarulhos/SP, não há que se falar em falha da Recorrente nesse particular.

(5). Por outro lado, no que se refere ao processo de reacomodação da Recorrida e de sua neta (que viajava consigo), observo que houve as consumidoras foram colocadas em assentos de classe diferente (executiva) em relação ao originalmente contratado (primeira classe), circunstância agravada ainda considerando a condição pessoal da Recorrida, portadora de diversas doenças reumáticas e ortopédicas, de modo que a utilização de assentos de menor qualidade interfere diretamente em seu bem-estar e incolumidade física.

(6). Para além disso, destaca-se ainda que a reacomodação das consumidoras foi feita de modo que a Recorrida ficasse distante de sua neta (também de modo diverso do originalmente contratado), o que gerou transtornos extraordinários, dada a condição de saúde dessa (acometida de paralisia cerebral, demandando atenção e acompanhamento especiais).

(7). Sendo assim, quanto aos danos materiais, comprova a Recorrida ter despendido a quantia de R$ 2.799,16 na aquisição de novos bilhetes em relação à conexão perdida, sendo, portanto, devida a restituição comandada, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(8). De igual modo, embora inexista falha da Recorrente quanto à alteração do cronograma original da viagem (ocasionada por motivo de força maior), é evidente que houve falha da companhia aérea no que se refere aos problemas enfrentados pela Recorrida em sua reacomodação no novo voo, de modo que configurada efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial a demandar adequada compensação. Vale destacar, por fim, que o montante cominado a título de indenização pela lesão extrapatrimonial atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)